Tribunal: TJSP
Processo: 1002502-08.2022.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PEDIDO DE CANCELAMENTO - SENTENÇA - PROCEDÊNCIA - AUTOR - APELO - PRETENSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o - A, DO CPC - TABELA DA OAB - MERA REFERÊNCIA - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSIÇÃO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (ART. 8o DO CPC).

APELO Do AUTOR PARCIALMENTE providO.